Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730897-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido (ID 74750744) de reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 74512286). Primeiramente, a agravante utiliza de petição com pedido de reconsideração da decisão liminar, o que se mostra via inadequada, uma vez que contra a decisão monocrática proferida pelo relator o instrumento processual cabível para impugnação é o agravo de interno (CPC/2015 1.021). E, ainda que assim não fosse, a petição do agravante não traz qualquer elemento novo capaz de infirmar excepcionalmente as razões da decisão liminar, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões da agravada. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator